Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714374-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LENILSON DOS SANTOS LEDO DE MELO REPRESENTANTE: MARTA PESSOA LEDO DE MELO APELADO: MARILUCIA ROLINS DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA, JESINIANA RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Em face da impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, e na realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar o disposto no artigo 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Todavia, tendo em vista o direito de todos à razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXVIII), bem assim diante dos cenários de isolamento social que ora se apresentam no País e da ausência de qualquer previsão acerca de quando as sessões presenciais da 6a Turma Cível poderão ser retomadas, é assegurado o direito às partes, a qualquer tempo, de requerer a reinclusão do julgamento em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator